Tribunal: TJDFT
Processo: 0710496-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte embargante sustenta a omissão no acórdão, que deixou de apreciar a principal prova nos autos, uma vez que na contestação a parte ré afirmou que não fez o serviço em decorrência de falta de pagamento, sendo que após a regular comprovação do pagamento nada mais falou. Assim, alega que a parte ré confessou que não fez o serviço, mesmo diante do regular pagamento efetuado pela parte autora.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. A parte embargante sustenta que a parte ré alegou na contestação que não teria realizado o serviço por falta de pagamento, sendo que posteriormente a parte autora teria demonstrado o referido pagamento. Contudo, as alegações da parte embargante se opõem às suas próprias afirmações nos autos. Isso porque inexiste o alegado pagamento, sendo que os comprovantes apresentados pela parte autora tratam de contrato distinto, conforme expressamente ressaltou nas petições ID 29155182 e 29155185. Convém relembrar que, após a contestação onde a parte ré questionava o pagamento de duas parcelas, a parte autora afirmou que “importante destacar que o contrato que ora se discute é o de execução, em anexo. O contrato de ID 90565567 se refere ao projeto de arquitetura, o qual foi feito e pago” (ID 29155166), juntando aos autos a petição ID 29155182 onde afirma que: “seguem os pagamentos do 1o contrato, o qual não está em discussão e ainda assim a ré alega absurdamente a inadimplência, devendo ser condenada por litigância de má-fé”, juntando aos autos dois comprovantes de pagamento nos valores de R$ 1.549,00 (ID 29155183 e 29155184). Entretanto, o contrato de execução que se discute nos autos, conforme ressaltado pela própria parte autora embargante, possuía valor mensal de R$ 4.450,93 acrescido de um percentual sobre os demais contratos (ID 29155167, pág. 7), inexistindo pagamento de tais valores. Percebe-se, portanto, que a parte autora/embargante pretende se valer da menção da parte ré a contrato diverso (conforme expresso pela própria parte autora no ID 29155166) e comprovantes de pagamento de objeto diverso para subsidiar a tese de que teria realizado o pagamento do objeto dos autos, sendo que não demonstrou o seu pagamento. Apenas para complementar, ao contrário do que alega a parte embargante, não se configurou a inércia da parte ré após a parte autora efetuar a juntada dos comprovantes de pagamento relativo a contrato diversos, uma vez que a parte ré se manifestou no ID 29155186 ressaltando que a parte adversa não comprovou o pagamento daquelas parcelas mensais de R$ 4.450,93.
V. Assim, identifica-se que a parte embargante pretende, na realidade, a rediscussão da matéria expressamente já analisado no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos.
VI. Destaca-se que o acórdão expressamente elucidou que: “3. Não se extrai do contexto fático-probatório dos autos que a empresa contratada, ora recorrida, deu causa a rescisão contratual. Com efeito, os documentos apresentados pelo autor não comprovam os fatos por ele alegados, não sendo possível aferir que o autor efetivamente realizou os pagamentos afirmados ou que estava adimplente com o contrato, uma vez que não junta qualquer comprovante de pagamento. Além disso, no áudio apresentado não há afirmação alguma por parte do preposto da requerida de que havia intenção de rescindir o contrato.”
VII. Neste momento inexistem elementos suficientes a configurar os embargos como protelatórios, uma vez que a parte embargante acreditava existir omissão quanto aos fundamentos do acórdão, de modo que não merece prosperar o pedido da parte embargada para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 §2 do CPC. Contudo, cumpre elucidar que eventual reiteração de embargos com a pretensão de rediscutir a matéria decidida poderá caracterizar tumulto processual, incompatível com a celeridade do procedimento nos juizados especiais. Eventual insistência na tese, objeto de deliberação pelo colegiado, tendo sido, nos primeiros embargos, rejeitada, de forma expressa, tangencia os protelatórios e poderá ensejar a litigância de má-fé, em caso de repetição.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.